Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-44.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-44.2024.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELLY CHRYSTINE SANTANA CARDOSO

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PLANSERV. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CIRURGIA DE FACECTOMIA + IMPLANTE DE LIO DOBRÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PRESCRITA. URGÊNCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEMBOLSO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiária do PLANSERV, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente desde a sentença, ao reembolso de R$ 2.000,00, referente à cirurgia oftalmológica custeada pela autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. O litígio decorre de negativa de cobertura de cirurgia oftalmológica indicada por médico assistente, sob a justificativa de “incompatibilidade de idade”, mesmo diante de quadro grave de catarata associado à diabetes tipo 1.

2. A negativa de cobertura baseada em “incompatibilidade de idade” contraria a indicação médica expressa e documentada, além de desconsiderar a urgência do quadro clínico da beneficiária, o que compromete a finalidade do contrato e infringe os deveres de boa-fé e função social previstos nos arts. 422 e 423 do Código Civil.

3. Embora a jurisprudência do STJ (Súmula 608) afaste a aplicação do CDC aos contratos de autogestão, subsiste a obrigação do ente público de prestar serviço adequado e proporcional, conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do direito à saúde (CF, art. 196).

4. A recusa injustificada compromete o bem-estar da beneficiária e impõe sofrimento que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à luz da jurisprudência do TJ-BA.

5. O reembolso da quantia despendida diretamente pela autora é cabível, conforme art. 249 do Código Civil, pois demonstrada a urgência e a execução por terceiro diante da recusa indevida do plano de saúde.

6. Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, impõe-se a aplicação da sistemática prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, com a incidência exclusiva da taxa SELIC, de forma unificada, para fins de correção monetária e juros de mora.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº
8001186-44.2024.8.05.0040
,
em que figura como

Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MARCELLY CHRYSTINE SANTANA CARDOSO

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, em
DAR PARCIAL PR
OVIMENTO ao recurso
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.